Tribunal: TJBA
Processo: 8059876-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059876-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOAO BOSCO DA SILVA

Advogado(s)
:
QUEZIA ALMEIDA RIBEIRO

EMENTA
: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Tutela de urgência deferida para suspender descontos mensais em conta corrente referentes a serviço não comprovadamente contratado. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais no valor de
R$ 597,55 (quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
, sob a rubrica “ODONTOPREV/BRADESCODENTAL”, incidentes sobre a conta corrente da autora. A decisão agravada fixou multa de R$/ 1.000,00 (um mil reais) para cada desconto efetivado, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em analisar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos bancários; (ii) se é cabível a manutenção da multa fixada, considerada a proporcionalidade e razoabilidade do valor.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência foi corretamente concedida, diante da ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, da contratação do serviço objeto dos descontos mensais, e do risco de dano irreparável em virtude da natureza alimentar dos valores debitados.
4. A multa fixada em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional, considerando-se a expressão econômica do litígio e a necessidade de assegurar a efetividade da ordem judicial.

5. A periodicidade da multa, para caso de descumprimento, fixada a cada desconto realizado, revela-se correta, carecendo o Agravante de interesse de agir nesse ponto.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos.

Dispositivos legais relevantes citados
:

CPC/2015, art. 300.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.